Tribunal: TJMT
Processo: 0024139-43.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024139-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VALMIR BREDA - CPF: 913.860.049-87 (APELANTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Alegação de erro de proibição. Pleito subsidiário de desclassificação para posse. Agente flagrado em rodovia federal. Autorização de trânsito de arma de fogo vencida e fora da rota permitida. Consciência da ilicitude demonstrada. Cabine de caminhão. Instrumento de trabalho. Local de trabalho não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no erro de proibição inevitável (art. 21 do CP), alegando desconhecimento da ilicitude da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) para posse (art. 12 da mesma lei), ao argumento de que a cabine do caminhão se equipara ao seu local de trabalho.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o porte de arma de fogo com autorização de trânsito expressamente vencida e fora da rota permitida configura erro de proibição, apto a excluir a culpabilidade do agente; e (ii) saber se a cabine de caminhão, onde o artefato foi apreendido, equipara-se a local de trabalho para fins de desclassificação da conduta de porte (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) para posse (art. 12 da mesma lei).

III. Razões de decidir

4. O erro de proibição, previsto no art. 21 do CP, não se configura quando o agente possui ou tinha condições de alcançar a consciência da ilicitude do fato.

5. A tese de desconhecimento da ilicitude é refutada pela própria documentação que o apelante portava. A Autorização para Porte de Trânsito continha advertência expressa sobre as sanções da Lei n. 10.826/03 e delimitava claramente o período de validade (expirado há mais de dois meses) e o percurso autorizado (PR a SC).

6. A apreensão ocorrida em localidade manifestamente diversa da autorizada (MT) evidencia a plena ciência dos limites da autorização e a assunção consciente do risco de praticar a conduta ilícita, afastando a alegação de erro.

7. O crime de posse (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) restringe-se à manutenção da arma em local fixo e delimitado, como o interior de residência ou estabelecimento comercial do qual o agente seja titular ou responsável legal.

8. A cabine de caminhão não se equipara a local de trabalho para os fins do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois constitui mero instrumento de trabalho (
instrumentum laboris
), caracterizado pela mobilidade, e não um estabelecimento fixo (
locus laboris
).

9. O flagrante ocorrido em rodovia federal amolda-se perfeitamente ao tipo penal do porte ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante o fato de a arma estar guardada ou desmuniciada, por se tratar de crime de perigo abstrato e mera conduta.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura erro de proibição quando o agente, portando autorização de trânsito de arma de fogo, descumpre deliberadamente os limites temporais e geográficos nela fixados, sobretudo quando o documento continha advertência expressa sobre a ilicitude da conduta. 2. A cabine de caminhão, por ser instrumento de trabalho móvel e não um estabelecimento fixo, não se equipara a local de trabalho para fins de configuração do crime de posse (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), caracterizando a conduta de porte (art. 14 da mesma lei) a apreensão da arma em seu interior durante deslocamento em via pública.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 21; CPP, art. 386, VI; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 982.159/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.408.940/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2015; TJMT, ApCrim n. 0000312-17.2014.8.11.0094, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 31.01.2022; TJMT, ApCrim n. 0000334-96.2015.8.11.0108, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.04.2024; TJMT, ApCrim n. 0000444-82.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022; TJMT, RSE n. 1000956-12.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Valmir Breda
contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (Id. 304940877).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante com fundamento no erro de proibição na sua forma inevitável, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) para o delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da mesma lei), sob o argumento de que o caminhão onde foi apreendido o artefato seria seu local de trabalho (Id. 304940880).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 304940884).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegado erro de proibição. Impossibilidade. Não demonstração de que o recorrente desconhecia o caráter ilícito de sua conduta. Vedação legislativa amplamente divulgada. Documento de autorização que continha as informações necessárias. Pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse ilegal de arma de fogo. Improcedência. Caminhão é considerado apenas um instrumento de trabalho e não o local de trabalho do caminhoneiro. Pelo improvimento do recurso.”
(Id. 316455877).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
José Valmir Breda
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

A peça acusatória narra que:

“(...)

No dia 24 de outubro de 2015, por volta das 17h45min, na Rodovia BR 364, Km 387, sentido Cuiabá – Santo Antônio de Leverger, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado JOSÉ VALMIR BREDA foi preso em flagrante por portar um revólver, calibre .38, e munições também do calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor, ora denunciado, do veículo Scania, R 480 A6x4., placas MJO-7983, de cor prata, tracionando os reboques de placas LZY-1747 e MLQ-9948.

Solicitada a documentação do veículo, os policiais notaram que havia no porta documento um certificado de registro federal de arma de fogo. Então, diante da suspeita, realizaram busca no veículo, sendo localizado na cabine do veículo, especificamente na parte superior e traseira da cabine, guardada no porta objeto e enrolado em roupas, um revólver de calibre .38, marca Taurus, e no interior da caixa de venda, cinco munições calibre .38, acondicionadas em um coldre velado de nylon, e oito munições calibre .38, em um blister.

Infere que o denunciado tinha uma autorização para o porte de trânsito da arma de fogo, mas o período autorizado (09/07/2015 até 09/08/2015 – fl. 23) já havia sido extrapolado pelo denunciado quando da abordagem.

Às fls. 52/55 consta o laudo pericial de eficiência da arma de fogo e munições apreendidas.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSÉ VALMIR BREDA como incurso nas penas do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para apresentar resposta à acusação e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, julgando-a, ao final, totalmente procedente.

(...)”
(Id. 304940434, pp. 7-8).

Após regular instrução processual, o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar o ora apelante,
José Valmir Breda
, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (Id. 304940877).

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa sustenta que o apelante não possuía consciência da ilicitude de sua conduta ao portar arma de fogo com autorização de transporte vencida, caracterizando erro de proibição inevitável que deveria ensejar sua absolvição (Id. 304940880, pp. 4-5).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O instituto do erro de proibição, previsto no art. 21 do CP, configura-se quando o agente, embora atue com vontade (dolo), o faz por supor, equivocadamente, que sua conduta é lícita. Trata-se de uma falha na percepção do caráter ilícito do fato, que, se demonstrada como inevitável (escusável), tem o condão de excluir a culpabilidade.

No entanto, a tese defensiva de que o apelante não possuía consciência da ilicitude é frontalmente refutada pelos próprios elementos constantes dos autos.

O apelante não é um indivíduo que desconhecia por completo a necessidade de regulamentação estatal para o armamento. Pelo contrário, os autos demonstram que ele buscou ativamente a regularização da arma de fogo, obtendo o “Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo” (Id. 304940434, pp. 43-44) e, mais importante, a específica “Autorização para Porte de Trânsito de Arma de Fogo” (Id. 304940434, p. 41).

Ocorre que este exato documento, emitido pela Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira/SC, é a prova cabal de que o apelante tinha plena ciência das limitações de sua autorização. A referida guia de trânsito era explícita ao delimitar, em campos destacados:

“(...)

MOTIVO DO TRÂNSITO:

ARMA DE FOGO NOVA ADQUIRIDA VIA LOJA.

VIA DO TRÂNSITO:

( ) AÉREA

(X) TERRESTRE

( ) MARÍTIMA

( ) FLUVIAL

PERCURSO:

DE:
LOJA LAZER E CIA AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO, 555, FRANCISCO BELTRÃO – PR.

PARA:
ROD. SC 471, PALMA SOLA SC.

PERÍODO DE VALIDADE:

De:
09/07/2015

até:
09/08/2015

(...)”
(Id. 304940434, p. 41).

Ainda mais contundente é o aviso legal impresso na própria autorização, que o apelante portava, o qual advertia expressamente sobre as consequências de seu descumprimento:

Esta autorização só terá validade mediante apresentação da cédula de identidade do portador, do Certificado de Registro de Arma, e não autoriza o porte da arma, permitindo, exclusivamente, seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira que não possa ser feito o seu pronto uso, nas condições acima estipuladas,
cuja inobservância acarretará as sanções previstas na Lei n.º 10.826/03 para o crime de porte ilegal de arma de fogo
.

(...)”
(Id. 304940434, p. 41).

O apelante foi preso em flagrante no dia 24 de outubro de 2015 – mais de dois meses após expirada a validade da autorização – na Rodovia BR 364, Km 387, em Santo Antônio do Leverger/MT (Id. 304940434, p. 30), portanto, em localidade manifestamente diversa da rota autorizada (Paraná para Santa Catarina).

A justificativa apresentada pelo réu, tanto na fase
inquisitorial
(Id. 304940434, pp. 33-34) quanto em
juízo
(Id. 304940866), de que sua profissão de motorista o impediu de ir à sua residência guardar a arma, não configura desconhecimento da ilicitude. Ao contrário, é uma confissão de que,
ciente dos limites temporais e geográficos da autorização
, optou deliberadamente por descumpri-la por conveniência profissional.

Para tanto, destaca-se trecho pertinente do seu interrogatório perante a autoridade policial:

“(...) QUE o interrogado reside na cidade de Palma Sola -SC e trabalha como motorista de caminhão, fazendo transporte de laminas de madeira; Que, no mês de junho, mais precisamente no dia 29/06/2015, adquiriu através da Nota fiscal nº 025.704, o revólver calibre 38, marca Taurus, devidamente registrado junto ao departamento de Policia Federal, conforme Certificado de Registro Federal de arma de fogo, expedido sob nº 002524985, com data de validade em 08/07/2018; Que, o interrogado adquiriu referida arma na cidade de Francisco Beltrão-PR , e a arma somente foi liberada após os tramites legais junto a Policia Federal; Que, não se recorda ao certo o dia em que a arma lhe foi entregue , mas informa que encontrava-se em viagem já com destino a mato Grosso, quando a loja em que adquiriu referida arma entrou e contato com o interrogado e avisou-lhe para retirar a arma, na cidade de Francisco Beltrão;
Que, devido ter saído de casa com destino a Brasnorte-MT, não pode retornar para casa a fim deixar a arma,
conforme deveria ter feito
, e por isso manteve o revolver guardado no veículo em que viajava,
extrapolando assim a data de Autorização para porte de Transito de arma de fogo
, concedida pela Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira-SC; Que, somente na data de ontem, o interrogado deixou a cidade de Brasnorte com destino a sua residência; Que, na data de hoje, por volta 17:45 horas, em uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 364 KM 387, os patrulheiros encontraram a arma de fogo e as munições no referido veículo, ocasião em que após informar ao interrogado que o autorização para porte de transito de arma de fogo estava vencida, foi dado então voz de prisão ao interrogado por porte ilegal de arma de fogo;
Que, o interrogado desconhecia o fato de que somente poderia carregar a arma consigo naquele período especificado na licença e apenas no trajeto da loja onde a adquiriu até a sua residência
; (...)”

Corroborando a plena ciência do apelante acerca da ilicitude, extrai-se os seguintes excertos de seu interrogatório judicial:

“(...)
José
: No dia eu vinha vindo carregado de lamina de madeira, carregado no caso, estava vindo para casa, e eles abordaram para olhar o caminhão, para ver se tinha alguma coisa no caminhão (...) E daí pediram documento, eles eram assim tipo, eles tem que fazer o serviço deles, e daí que viram então o documento ali, não sei o que que aconteceu, e daí começaram a revistar e acharam, mas a arma eu tinha escondido ela para fazer a volta no caso e trazer para casa, guardar, né? Entendeu?
Juiz
: O senhor tinha uma autorização de transporte que estava vencida, né?
José
:
Eu tinha, eu tinha sim. Estava vencida, mas é, eu não sabia que podia vencer, e podia ser crime
, até eu voltar para casa porque na verdade, não podia sair da rota com os caminhões, né?
Juiz
: E o senhor também não podia sair da rota da autorização do porte da arma.
José
: É, eu já digo para trazer a arma para casa, eu tinha que de lá de Beltrão, no caso, que eu tinha que subir para Mato Grosso, não tinha como voltar de volta, né?
Juiz
: Tá, mas o senhor tinha autorização para carregar essa arma de onde para onde? Qual que era a limitação de espaço?
José
: Ah, não, não, isso daí eu não me lembro porque não me falaram nada, né? Só me deram.
Juiz
: Mas o senhor sabia que a autorização estava vencida, né?
José
:
Não, não, não, não. Essa eu não sabia, eu nem olhei direito
.
Juiz
: O que o senhor me disse agora, é que o senhor não sabia que se andasse com a arma com a autorização vencida seria crime, ou seja, o senhor disse que sabia que estava vencida, só não sabia que seria crime se fosse carregar a arma.
José
: Não, não, eu na verdade, é assim, eu não sabia que era crime para andar com a arma junto, mas eu não sabia quando que vencia e quando que ia vencer, né?
Juiz
: Já estava vencida já há dois meses, né? Foi isso?
José
:
Mas o vencimento seu Doutor, eu não sabia que estava vencido e no caso, eu não peguei a arma para ficar junto. Eu peguei para fazer, tipo assim, para trazer ela para casa, só que daí eu não desloquei de volta, eu segui viagem. Meu erro foi esse daí, né
?

Juiz
: Veja bem. O senhor está com a arma. O senhor sabe que se andar com a arma sem registro, sem autorização, é crime. O senhor tem uma autorização que foi concedida ao senhor, que tem um prazo de validade. O senhor vai viajar, carregar essa arma, por uma região que está fora do domínio de onde o senhor tinha autorização para portá-la, e não verifica que esse porte, se essa autorização, está vencida ou não?
José
: Pois é, mas a gente é motorista, só trabalhava doutor, a gente só sabia trabalhar, eu digo, eu não sabia, não pensava em outras coisas, né?

(...)”
(Id. 304940866).

Os interrogatórios revelam um esforço malsucedido do apelante em sustentar o desconhecimento. Perante a autoridade policial, ele primeiro admite o fato e sua motivação (
“extrapolando assim a data de Autorização (...) devido ter saído de casa com destino a Brasnorte-MT, não pode retornar para casa”
), para, apenas ao final, alegar que
“desconhecia”
os limites.

Em juízo, a contradição é ainda mais evidente. O apelante, ao ser confrontado, oscila: primeiro, admite saber do vencimento, mas não da criminalidade (
“Eu tinha sim. Estava vencida, mas é, eu não sabia que (...) podia ser crime”
); em seguida, nega categoricamente saber do vencimento (
“Não, não, não, não. Essa eu não sabia, eu nem olhei direito”
); e, por fim, confessa a opção consciente pela ilegalidade (
“Meu erro foi esse daí, né?”
(seguir viagem)).

O erro de proibição não se confunde com a alegação de desconhecimento da lei, que é inescusável (art. 21,
caput
, 1ª parte, CP). O apelante tinha em mãos o documento que lhe informava textualmente sobre a ilicitude de sua conduta caso extrapolasse os limites temporais e geográficos fixados. Não se trata, portanto, de erro, mas de consciente assunção do risco de portar a arma em situação flagrantemente irregular.

Em situações análogas, este Sodalício já decidiu:

“(...) Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando inexistem circunstâncias a demonstrar que o agente não tinha condições de compreender que o fato a ilicitude do ato. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000312-17.2014.8.11.0094, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 31.01.2022, DJe 31.01.2022).

“(...) Aplica-se o Erro de Proibição (art. 21 do CP), sobre a ilicitude da conduta, nos casos em que o agente, inquestionavelmente, não tenha consciência que agia ilicitamente ao tempo do crime. In casu, tratando-se de crime cuja ilegalidade é amplamente difundida nos meios de comunicação e se tratando de pessoa com amplo acesso a tais meios, não se revela crível a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta e, assim, impossível reconhecer a excludente de ilicitude pleiteada. Aliás, cabe ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e de que portava material bélico de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que ao não se desincumbir do mencionado ônus ele acaba por alicerçar as teses acusatórias e a procedência da condenação. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000334-96.2015.8.11.0108, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.04.2024, DJe 29.04.2024).

“(...) Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000444-82.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022, DJe 11.07.2022).

A potencial consciência da ilicitude, que já seria suficiente para afastar o erro, era, no caso, uma consciência plena. O apelante sabia da licença, sabia dos seus limites e sabia que estava agindo fora dela. A alegação de que
“não sabia que era crime”
é inescusável, pois o próprio documento que portava o advertia expressamente das
“sanções previstas na Lei n.º 10.826/03”
.

Ressalta-se, ademais, que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse a impossibilidade de o apelante compreender a ilicitude de sua conduta. Não há nos autos prova de que o réu, por suas condições pessoais, culturais ou sociais, estivesse impossibilitado de alcançar a consciência da ilicitude do fato. Ao contrário, o apelante demonstrou plena capacidade de compreensão das normas legais ao buscar a autorização de transporte junto à Polícia Federal, o que afasta qualquer alegação de erro inevitável.

Portanto, não se verifica nos autos a configuração de erro de proibição, seja na modalidade evitável ou inevitável. O apelante possuía plena consciência da ilicitude de sua conduta ao portar arma de fogo em manifesto desacordo com a autorização que ele mesmo obteve, não havendo fundamento para sua absolvição com base no art. 21 do CP.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/03, argumentando que o caminhão constitui o local de trabalho do apelante, de modo que a arma estaria sob sua guarda em ambiente equiparável à residência ou estabelecimento comercial (Id. 304940880, pp. 5-7).

Razão não lhe assiste.

A distinção legal entre os delitos é nítida. O legislador, ao tipificar o crime de posse no art. 12, buscou punir a manutenção da arma em um local fixo, estático e delimitado (residência ou estabelecimento comercial/empresa do qual o agente seja titular ou responsável legal). A
ratio legis
para a pena mais branda, nesse caso, repousa na premissa de que a arma, embora irregular, está fora de circulação pública imediata, apresentando menor potencial de risco à incolumidade pública.

O crime de porte (art. 14), ao revés, pune a conduta de trazer a arma consigo fora desses limites privados e estáticos, ou seja, em situação de mobilidade e em locais de acesso público (vias, rodovias etc.), o que expõe o bem jurídico tutelado a um risco direto e acentuado.

A tese defensiva de que a cabine do caminhão se equipara a “local de trabalho” para os fins do art. 12 não encontra amparo legal nem lógico. A cabine de um veículo automotor, por sua natureza intrinsecamente móvel, é um mero instrumento de trabalho (
instrumentum laboris
), e não o local de trabalho (
locus laboris
) nos termos exigidos pela lei, que pressupõe um ponto fixo, um “estabelecimento” sobre o qual o agente exerça responsabilidade legal.

Aceitar a tese defensiva implicaria em subverter a sistemática do Estatuto, criando, de facto, uma indevida autorização de porte velada para toda uma categoria profissional (motoristas de caminhão, táxi, aplicativos), permitindo-lhes circular armados por todo o território nacional sob o pálio de uma suposta “posse” em local de trabalho móvel, o que é manifestamente contrário à intenção do legislador.

No caso concreto, o local da apreensão – uma rodovia federal (BR-364) – é, por excelência, o
locus
que caracteriza o porte, e não a posse. O apelante foi flagrado em plena via pública, mantendo o armamento consigo em deslocamento, o que afasta de plano a figura estática do art. 12.

O fato de a arma estar
“guardada no porta objeto e enrolado em roupas”
em nada altera a tipicidade. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com o simples ato de transportar o artefato fora dos locais permitidos, sendo irrelevante se estava ou não em condições de pronto uso, bastando que o agente a mantenha consigo, sob sua disponibilidade, fora dos limites espaciais da residência ou local de trabalho fixo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a cabine de caminhão não se amolda ao conceito de local de trabalho para os fins do art. 12:

“(...) 1. Na hipótese, foi apreendida dentro do veículo automotor conduzido pelo paciente uma "pistola semiautomática Imbel MD1, calibre .380, número de série 12043, de uso permitido, municiada com 8 cartuchos do mesmo calibre".

2.
A conduta, portanto, se adequa ao tipo penal descrito no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e não ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12)
. 3. Ilustrativamente: "
Configura delito de porte ilegal de arma de fogo se a arma é apreendida no interior de caminhão
" (STJ, 6ª T., Rel. Ministro Sebastião Reis Jr., DJe 10/5/2012). (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 982.159/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025).

“(...) A conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exige que o agente possua arma de fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o caminhão não pode ser considerado extensão de sua residência, ainda que seja instrumento de trabalho
. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.408.940/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2015, DJe de 18.08.2015).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o caminhão é “instrumento” de trabalho do motorista
e não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, “mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral”
de modo que a apreensão de arma de fogo no interior da “boleia” do caminhão tipifica o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
- (STJ, AgRg no REsp: 1362124 MG 2013/0005972-6). “
O caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho
.” (TJMT, N.U 0001759-96.2013.8.11.0022, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.5.2018). (...)”
(TJMT, RSE n. 1000956-12.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022).

Destarte, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação pretendida, não havendo fundamento para sua desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo. O caminhão não constitui local de trabalho fixo para fins de aplicação do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mas mero instrumento de trabalho, de modo que o porte da arma em seu interior caracteriza o crime previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
José Valmir Breda
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026